Tribunal: TJES
Processo: 0014207-08.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSO Nº 0014207-08.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSON RIBEIRO FILHO

APELADO: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. NATUREZA PROPTER LABOREM. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Wilson Ribeiro Filho contra sentença que denegou a segurança no mandado de segurança impetrado em face do Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica. O impetrante pleiteia a incorporação da Gratificação de Produtividade Fiscal aos seus proventos de aposentadoria, alegando o direito à paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, com extensão das vantagens concedidas aos servidores em atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve correção adequada do valor da causa pelo magistrado; e (ii) determinar se a Gratificação de Produtividade Fiscal, concedida aos fiscais municipais de serviços, possui natureza vencimental, permitindo sua incorporação aos proventos de aposentadoria do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A correção do valor da causa pelo magistrado se mostra adequada, sendo possível a fixação de ofício quando o montante inicialmente indicado não reflete o conteúdo econômico pretendido, conforme dispõe o artigo 292, § 3º, do CPC, e precedentes do STJ.

4. A Gratificação de Produtividade Fiscal, instituída pela Lei Complementar Municipal n.º 29/2010 e regulamentada pelo Decreto n.º 41/2012, possui caráter propter laborem, vinculada ao desempenho e à produtividade dos servidores em atividade. Não se trata de verba de caráter generalista ou permanente, pois sua concessão depende de critérios específicos e pontuação obtida pelo exercício de funções de fiscalização.

5. A gratificação não ostenta natureza vencimental, sendo destinada exclusivamente aos servidores em atividade como incentivo à produtividade, o que afasta a possibilidade de incorporação automática aos proventos de aposentadoria. Precedentes confirmam que vantagens de produtividade não podem ser estendidas aos servidores inativos, por não terem caráter remuneratório fixo e não serem concedidas em caráter geral.

6. A paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, garantida pelo § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, não abrange gratificações propter laborem, que exigem a efetiva prestação de serviço para sua percepção, conforme entendimento do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Gratificação de Produtividade Fiscal, vinculada ao desempenho de atividades específicas, não possui natureza vencimental e não pode ser incorporada aos proventos de servidores aposentados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 4º; CPC/2015, art. 292, § 3º; Lei Complementar Municipal nº 29/2010, art. 108; Decreto nº 41/2012, art. 1º e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 475.339/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/09/2016; TJES, Apl-RN 0030830-20.2011.8.08.0048, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Julg. 10/09/2019; TJES, Apelação Cível 0000201-59.2020.8.08.0012, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, Julg. 28/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014207-08.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSON RIBEIRO FILHO

APELADO: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. NATUREZA PROPTER LABOREM. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Wilson Ribeiro Filho contra sentença que denegou a segurança no mandado de segurança impetrado em face do Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica. O impetrante pleiteia a incorporação da Gratificação de Produtividade Fiscal aos seus proventos de aposentadoria, alegando o direito à paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, com extensão das vantagens concedidas aos servidores em atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve correção adequada do valor da causa pelo magistrado; e (ii) determinar se a Gratificação de Produtividade Fiscal, concedida aos fiscais municipais de serviços, possui natureza vencimental, permitindo sua incorporação aos proventos de aposentadoria do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A correção do valor da causa pelo magistrado se mostra adequada, sendo possível a fixação de ofício quando o montante inicialmente indicado não reflete o conteúdo econômico pretendido, conforme dispõe o artigo 292, § 3º, do CPC, e precedentes do STJ.

4. A Gratificação de Produtividade Fiscal, instituída pela Lei Complementar Municipal n.º 29/2010 e regulamentada pelo Decreto n.º 41/2012, possui caráter propter laborem, vinculada ao desempenho e à produtividade dos servidores em atividade. Não se trata de verba de caráter generalista ou permanente, pois sua concessão depende de critérios específicos e pontuação obtida pelo exercício de funções de fiscalização.

5. A gratificação não ostenta natureza vencimental, sendo destinada exclusivamente aos servidores em atividade como incentivo à produtividade, o que afasta a possibilidade de incorporação automática aos proventos de aposentadoria. Precedentes confirmam que vantagens de produtividade não podem ser estendidas aos servidores inativos, por não terem caráter remuneratório fixo e não serem concedidas em caráter geral.

6. A paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, garantida pelo § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, não abrange gratificações propter laborem, que exigem a efetiva prestação de serviço para sua percepção, conforme entendimento do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Gratificação de Produtividade Fiscal, vinculada ao desempenho de atividades específicas, não possui natureza vencimental e não pode ser incorporada aos proventos de servidores aposentados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 4º; CPC/2015, art. 292, § 3º; Lei Complementar Municipal nº 29/2010, art. 108; Decreto nº 41/2012, art. 1º e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 475.339/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/09/2016; TJES, Apl-RN 0030830-20.2011.8.08.0048, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Julg. 10/09/2019; TJES, Apelação Cível 0000201-59.2020.8.08.0012, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, Julg. 28/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
WILSON RIBEIRO FILHO
, com vistas ao reexame do édito sentencial (fls. 590/600) que, nos autos do “mandado de segurança” impetrado em face do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, denegou a segurança.

Em suas razões recursais (ID 8778695), o recorrente alega, em resumo que i) o valor da causa foi modificado pelo julgador singular sem que autoridade coatora tenha mensurado um valor na impugnação; ii) possui direito a ter seus proventos revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedida aos servidores em atividade, inclusive, decorrentes de transformação, reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria; iii) a gratificação de produtividade fiscal possui caráter vencimental, considerando que não há exigência de qualquer pressuposto fático para sua concessão, sendo paga a todos os ocupantes do cargo de Fiscal Municipal de Serviços, de forma genérica e indiscriminada, mensalmente, com repercussão e incidência para fins de desconto previdenciário, sendo também, computada no cálculo de décimo terceiro salário, além de integrar o cálculo de férias e licenças remuneradas, e ainda, incorporada aos proventos dos beneficiários em todos os tipos de aposentadorias; iv) as atividades enumeradas no anexo I do Decreto nº. 41/2012, são competência e obrigação exclusiva dos Fiscais de Tributos Municipais, sendo a gratificação de produtividade concedida pela prática de atos que aqueles servidores têm obrigação funcional de praticá-los, de modo que se estivesse na ativa receberia a gratificação; e v) o artigo 18 do Decreto nº. 41/2012 estabelece que a gratificação será adicionada aos proventos do beneficiário.

Contrarrazões apresentadas no ID 8778700, pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Com relação ao valor da causa, denota-se que o impetrante indicou R$1.000,00 (mil reais) na exordial. Por sua vez, nas informações prestadas pela autoridade coatora, o referido montante foi impugnado sob a alegação de não possuir correlação com o pedido, oportunidade na qual foi requerida a fixação em valor compatível com o conteúdo patrimonial almejado.

Nesse passo, o julgador singular acolheu a impugnação e fixou R$10.000,00 (dez mil reais) como valor causa.

Assim, não sendo possível mensurar o exato valor do conteúdo econômico pretendido, entendo que agiu com acerto ao fixar o valor da causa em R$10.000,00 pois se mostra mais razoável e proporcional ao pedido formulado. Outrossim, o artigo 292, § 3º, do CPC, permite que o magistrado altere o valor da causa de ofício.

A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE
. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS. EMBARCAÇÕES ESTRANGEIRAS. DESENVOLVIMENTO E RESULTADO NO TERRITÓRIO NACIONAL. DIREITO À IMUNIDADE. INEXISTÊNCIA. (...) 3.
Nos termos de pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal, é adequada a correção do valor da causa, de ofício, pelo magistrado na hipótese em que o proveito econômico não corresponde ao valor atribuído, sendo que "o valor da causa deve corresponder ao seu conteúdo econômico, considerado como tal o valor do benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda, inclusive em sede de mandado de segurança" (AgRg no AREsp 475.339/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/09/2016)
. (...) (AREsp n. 323.998/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 15/6/2018.)

No que se refere ao mérito propriamente dito, resta incontroverso que o impetrante faz jus ao regime da paridade remuneratória previsto no § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, em sua redação original, no sentido de que “
os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei
”.

Portanto, a controvérsia neste segundo grau de jurisdição se circunscreve à natureza jurídica da gratificação de produtividade fiscal recebida pelos ocupantes de cargos de Fiscal Municipal de Serviços do Município de Cariacica, por força da Lei local n.º 29/2010, regulamentada pelo Decreto n.º 41/2012.

Assim, imperioso destacar o artigo 108, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 29/2010 do Município de Cariacica, que prevê a gratificação em testilha:

Art. 108. A gratificação de produtividade será concedida aos servidores municipais
a título de um melhor desempenho e alcance de resultados no exercício das atividades de sua competência
.

§ 2º Decreto Municipal ou Resolução regulamentará os procedimentos para a concessão desta gratificação, os valores, os critérios e percentuais, bem como as categorias de servidores que a ela farão jus.

Por sua vez, o Decreto n.º 41/2012, que regulamenta o artigo 108, da Lei Complementar Municipal nº 20/2010 do Município de Cariacica estabelece que:

Art. 1º. Fica instituído no âmbito do Poder Executivo Municipal a Gratificação de Produtividade Fiscal — GPF, concedida aos servidores municipais ocupantes dos cargos de Fiscal Municipal de Serviços I e II.

Art. 2º. A Gratificação de Produtividade Fiscal a ser concedida aos servidores investidos no cargo de Fiscal Municipal de Serviços, terá por base o resultado individual ou coletivo do trabalho fiscal, decorrente do exercício regular do poder de polícia e atividades, relativas à vigilância sanitária, a defesa do consumidor, à fiscalização urbanística, a fiscalização de posturas, de meio ambiente e transporte.

(...)

Art. 5º. Serão aferidos pontos positivos e negativos ao exercício das atividades de fiscal dos Fiscais Municipais de Serviços, para efeitos de aferição e pagamento da Gratificação de Produtividade Fiscal.

Art. 6º. A GPF será aferida por meio de pontos que serão atribuídos em razão da complexidade e da peculiaridade das atividades desenvolvidas, bem como, da dedução de pontos, pela ação fiscal, observados os critérios estabelecidos neste Decreto e seus respectivos anexos.

§1º A somatória da arrecadação dos valores pagos de GPF, conforme art. 2º deste decreto, não excederá ao teto de 80% (oitenta por cento) do valor arrecadado pela Gerência e/ou Coordenação correspondente.

(...)

§2º Os pontos a que se refere o caput deste artigo serão atribuídos ao Fiscal Municipal de Serviços decorrentes do resultado das ações do trabalho fiscal pelo exercício do poder de polícia e excepcionalmente aos servidores especificados nos incisos I, II e III em atividades técnicas e administrativas consideradas relevantes às ações dos órgãos em que prestam serviço.

(...)

Art. 18. A Gratificação de Produtividade Fiscal será adicionada aos proventos dos beneficiários, calcuiando-se o benefício pela média de produtividade recebida nos últimos 30 (trinta) meses, em caso de aposentadona ou morte.

Parágrafo único. Na ocorrência de aposentadoria por invalidez, ou morte do servidor, antes de ter completado o prazo estabelecido no
caput
deste artigo, o valor da Gratificação a ser incorporado aos proventos ou benefícios, e corresponderá a média de 1/30 (um trinta avos) por cada mês de produtividade recebida.

Além das referidas disposições, o referido Decreto possui um anexo descrevendo as atividades, bem como os pontos correlatos a elas, para fins de contabilidade da produtividade do servidor.

Conforme se depreende, a disposição normativa supratranscrita é expressa ao estabelecer que a gratificação não será concedida de forma indistinta em favor de todos os servidores fiscais de serviço da Prefeitura de Cariacica, além de possuir variação na remuneração dependendo das atividades desempenhadas.

Nessas situações, portanto, não há que se falar em recebimento indiscriminado e generalista da gratificação de produtividade prevista
na Lei Complementar n.º 29/2010 e regulamentada pelo Decreto n.º 41/2012.

Ressalto, por oportuno, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que elucida as circunstâncias nas quais é possível reconhecer a gratificação de produtividade como verba que ostenta natureza jurídica de vencimento, conforme prentende o recorrente:

[...] 2)
A gratificação de produtividade foi instituída de forma geral e permanente pela Lei Municipal n° 3.751/2013 de Aracruz,
não atrelada ao desempenho de funções específicas e não condicionada à efetiva prestação de serviço ou a qualquer outra condição especial
.
[...] (TJES; APL 0004431-75.2014.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rela 1 Desa Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Juig. 21/02/2017; DJES 10/03/2017)

[...] 1) O autor é Fiscal de Obras e recebe gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.445/2001 do Município da Serra, a qual detém natureza vencimental. 2)
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, se a gratificação de produtividade que tiver caráter salarial - porque paga a todo servidor que ocupar determinado cargo, independentemente de preencher certo requisito -, sobre ela deve incidir as vantagens de cunho pessoal.
Precedentes
3) A despeito do apelante alegar a ausência de linearidade da gratificação, eis que paga ao apelado, quase sempre, em valores variáveis, tal fator isolado, não afasta a natureza salarial da gratificação,
em razão de sua característica mais marcante: a permanência e generalidade da concessão, bastando, para receber o benefício, estar investido no cargo de fiscal municipal. É possível perceber que a retribuição em questão decorre do cargo, ou seja, é paga a todos que exercem função fiscal no município, não representando situação individual, decorrente da natureza ou do local do trabalho - não exigindo nenhum pressuposto fático, como o efetivo trabalho
(os beneficiados recebem a rubrica independentemente de férias ou licenças - art. 21, §1º, Lei nº 2.445/01). 4) Recurso desprovido. (TJES; Apl-RN 0030830-20.2011.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/09/2019; DJES 04/10/2019).

Conforme se extrai, para reconhecimento da natureza salarial de determinada gratificação, é necessário observar se esta possui caráter permanente e generalista, que permita seu recebimento incondicionado, a todos que exercem a função, “
não exigindo nenhum pressuposto fático, como o efetivo trabalho
” (TJES; Apl-RN 0030830-20.2011.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/09/2019; DJES 04/10/2019).

Ora, como já explicitado, a gratificação objeto de controvérsia no presente feito expressamente discorre quais atividade serão pontuadas, bem como a pontuação equivalente, tendo assim, a finalidade de estimular a produtividade dos fiscais municipais, de forma que tal circunstância é suficiente para afastar o caráter generalista da verba.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado desta c. Segunda Câmara Cível referente a outra carreira do Município de Cariacica:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. NATUREZA PROPTER LABOREM. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO NÃO CONCEDIDA EM CARÁTER GERAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos moldes constitucionais, o pagamento de adicional ou prêmio de produtividade relaciona-se com o desempenho de atividades destinadas à concretização do princípio da eficiência. (artigo 37, caput, da Constituição Federal e artigo 38, § 6º, da Constituição do Estado do Espírito Santo). 2.
A gratificação de produtividade visa a estimular a concretização do primeiro aspecto do princípio da eficiência, na medida em que configura uma bonificação a ser paga ao servidor público que, segundo critérios legalmente fixados, desempenha as atribuições inerentes ao cargo que ocupa, de forma eficiente. 3. O pagamento da gratificação de produtividade deve estar atrelado ao atingimento, pelo servidor público, de um nível de produtividade na prestação de serviços considerado eficiente, segundo critérios específicos e objetivos fixados pela lei. Relaciona-se, portanto, ao desempenho funcional do servidor público, que deve ser avaliado durante determinado período de tempo. 4.
Evidenciada a natureza propter laborem e pro labore faciendo da vantagem pecuniária em exame, que é paga em caráter precário/transitório, e destituída de generalidade e linearidade, mostra-se incabível a sua incorporação aos proventos do Impetrante, não obstante estar assegurado ao mesmo o direito a integralidade e paridade, decorrente da aposentadoria anterior à EC 20/1998
. 5. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0000201-59.2020.8.08.0012; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Samuel Meira Brasil Junior; data 28/04/2024)

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento de outros Tribunais de Justiça, que corroboram com o sentido decisório que estou a adotar:

[...] 4. Concluído o Primeiro Ciclo de Avaliação,
a GDASS não mais ostenta caráter genérico, ou seja, parte de sua pontuação deve observar o
efetivo desempenho das atividades do servidor
.
N
a inatividade, apenas a parcela de pontuação atribuída em face de avaliação institucional, e não individual, é transportada para os proventos de aposentadoria. Nessa perspectiva, plenamente possível o decréscimo em 50% da GDASS nos proventos da inatividade, sem implicar redução salarial sem amparo na Constituição Federal
. [...] (TRF 1ª R.; AC 0013961-35.2013.4.01.3800; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. João Luiz de Sousa; Julg. 15/12/2021; DJe 20/01/2022)

[...]
A extensão pretendida pela servidora inativa de
gratificação atribuída a professores em efetivo exercício da docência na rede pública
nos casos específicos do artigo 25 da Lei Distrital 4.075/2007 (Complementação Salarial Temporária) não é possível,
tendo em vista que a característica de generalidade não resta presente naquela gratificação
. Recursos conhecidos. Apelo do DF e remessa necessária providos. Apelo da autora desprovido. (TJDF; APO 2015.01.1.137372-7; Ac. 101.9254; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; Julg. 24/05/2017; DJDFTE 31/05/2017)

Como se observa, o critério do efetivo exercício da atividade por parte dos funcionários revela-se válido para estabelecer a incidência de determinada gratificação, o que é suficiente para afastar a pretensão do recorrente.

Portanto, uma vez afastado o caráter de generalidade da gratificação de produtividade, fica inviável reconhecer natureza vencimental à benesse, como bem destacou o julgador sentenciante.

Ora, se o vencimento é a contraprestação direta pelo exercício da função pública em situações regulares e, a vantagem pecuniária exige circunstância de fato específica que permita o direito a sua percepção, não há dúvidas de que a gratificação de produtividade fornecida fiscais municipais de serviços não ostenta natureza vencimental.

Em verdade, as gratificações de incentivo à produtividade ou gratificações de desempenho, possuem o que se chama de natureza "
pro labore faciendo
", o que justifica sua percepção apenas pelos servidores ativos, submetidos ao critério funcional previsto na legislação municipal.

A título de reforço, verifica-se, às fls. 572/577, que um servidor recebeu a gratificação de produtividade em valores distintos em diversos meses.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
WILSON RIBEIRO FILHO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que denegou a segurança, por reconhecer que a gratificação de produtividade não possui caráter vencimental.

Por fim, deixo de estabelecer honorários recursais, por se tratar de mandado de segurança.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/09/2024 às 14:32:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53237319092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.